Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Habeas Corpus no 1006419-70.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Impetrante: Dro Rafael Souza Ferraz da Costa
Paciente: Alex Sandro Alves Silva
Impetrado: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
V I S T O S.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Rafael Souza Ferraz da Costa em benefício de Alex Sandro Alves Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de alimentos movida por A. S. P. A. S., representado por sua genitora, Simone de Mello Pimentel, decretou a prisão civil pelo prazo de 03 (três) meses.
Inconformado, o impetrante sustenta que o processo de execução de alimentos e com o cálculo atualizado, encontra-se no valor de R$ 110.368,94 (cento e dez mil trezentos e sessenta oito reais e noventa quatro centavos).
Salienta que em razão de modificação da situação financeira vinha adimplindo de forma parcial a pensão alimentícia, tendo acreditado que estava tudo resolvido entre as partes, não possuindo conhecimento sobre a tramitação da execução. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da decretação da prisão, diante da ausência de intimação do causídico.
Segue defendendo que a pensão foi paga de forma parcial, e que diante do lapso temporal de 08 (oito) anos de tramitação da execução de alimentos, apenas se configura exclusivamente verba indenizatória. Além disso, desde maio de 2021 está pagando o valor da pensão de maneira integral, ou seja, no valor de 01 (um) salário-mínimo.
Pugna pela concessão da liminar.
É o relato.
Decido.
Em princípio, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, porém, das suas razões não se vislumbra os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
O paciente sofre a execução de verba alimentícia, tendo sido decretada sua prisão civil em 24.11.2021, decorrente do não pagamento de forma integral dos alimentos. Observo que houve a expedição de carta precatória para o Juízo da 1a Varar Cível Carta Precatória de Cuiabá, com posterior devolução da missiva em razão da certidão negativa (id. 72989060).
Em síntese, este habeas corpus limita-se à expedição de salvo conduto em decorrência da perda do caráter emergencial das prestações vencidas.
Cumpre registrar que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais, qual seja, de prover o sustento da prole, porquanto é decorrente do poder familiar, antigo instituto do pátrio poder, previsto em nosso ordenamento jurídico.
Nesse contexto, impende salientar que em se tratando de alimentos devidos aos filhos, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros.
Na hipótese, com o devido respeito ao arrazoado na exordial, nada se faz necessário acrescentar aos fundamentos da decisão proferida pelo douto magistrado a quo, pois, trata-se de possível prisão civil que não constitui medida coercitiva penal, mas o meio de punir o executado pelo não pagamento da obrigação alimentar.
É de bom alvitre salientar que o decreto proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso do processo não é ilegal.
Neste sentido, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, prova inequívoca das alegações do impetrante, suficiente para o deferimento da medida vindicada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do Habeas Corpus.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se ao Juízo indicado como autoridade coatora para prestar as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator